Tribunal: TJMT
Processo: 1033245-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1033245-31.2025.8.11.0000
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. INVESTIGAÇÃO DE ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (BOLSA FAMÍLIA). PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À CRIANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. RELATÓRIO DO MANDADO DE SEGURANÇA
1. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato do Juiz das Garantias do Núcleo de Justiça 4.0 de Cuiabá/MT, que decretou o bloqueio/indisponibilidade de valores em sua conta bancária (Caixa Tem).
2. A impetrante alega que os valores bloqueados (aproximadamente R$ 1.000,00 mensais) são integralmente provenientes do benefício social Bolsa Família, de caráter alimentar, sendo a única fonte de subsistência de seus três filhos menores (entre 6 meses e 12 anos).
3. O Juízo a quo manteve o bloqueio sob a justificativa de que a conta estaria vinculada a movimentação de valores de origem ilícita, em contexto de organização criminosa, visando garantir o ressarcimento das vítimas.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, o ato coator viola a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar, prevista no Art. 833, IV, do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente) e encontra proteção direta na Constituição Federal.
5. Da Natureza Alimentar e Impenhorabilidade:
o Os valores provenientes do Programa Bolsa Família possuem inequívoco caráter alimentar e assistencial, destinados especificamente ao sustento familiar e, sobretudo, à proteção integral das crianças e adolescentes (Art. 227 da CF).
o A impenhorabilidade de tais verbas visa garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, III, da CF).
6. Do Juízo de Proporcionalidade:
o Embora a investigação aponte a gravidade dos crimes (estelionato em contexto de ORCRIM) e o vultoso prejuízo (R$ 1.861.585,00), a manutenção do bloqueio sobre o valor estritamente referente ao benefício social, que é módico (cerca de R$ 1.000,00 mensais) e presumivelmente lícito, revela-se desproporcional.
o O benefício à reparação do dano seria ínfimo, ao passo que o sacrifício imposto aos filhos menores (privação de alimentos e itens essenciais) é desmedido. A medida restritiva, neste ponto, pune inocentes.
7. A liberação dos valores do Bolsa Família é plenamente compatível com o andamento da investigação, especialmente porque o Juízo Singular, ao prestar informações, registrou que já havia procedido ao desbloqueio de outros valores constritos, indicando a ausência de prejuízo ao resultado útil do processo.
III. DISPOSITIVO
8. Em consonância com o parecer ministerial, RATIFICADA A LIMINAR anteriormente concedida, e CONCEDIDA A SEGURANÇA, única e exclusivamente para determinar o desbloqueio da conta CAIXA TEM (Agência 3880, Conta no 933821889-4), estritamente em relação aos valores provenientes do benefício “Bolsa Família” recebidos em nome da beneficiária Layza Vicencia da Silva, inclusive parcelas vincendas, mediante saque pessoal e presencial na agência em questão.
FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS
Constituição Federal (CF): Art. 1o, III (Dignidade da Pessoa Humana); Art. 227 (Proteção Integral da Criança).
Código de Processo Civil (CPC): Art. 833, IV (Impenhorabilidade de verbas alimentares).
Código de Processo Penal (CPP): Art. 282 (Proporcionalidade das Medidas Cautelares).
Processo de Origem: Processo no 1008971-71.2025.8.11.0042 (Juiz das Garantias).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033245-31.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), LAYZA VICENCIA DA SILVA - CPF: 056.874.251-60 (IMPETRANTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. INVESTIGAÇÃO DE ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (BOLSA FAMÍLIA). PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À CRIANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. RELATÓRIO DO MANDADO DE SEGURANÇA

1.

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado contra ato do
Juiz das Garantias do Núcleo de Justiça 4.0 de Cuiabá/MT
, que decretou o bloqueio/indisponibilidade de valores em sua conta bancária (
Caixa Tem
).

2.

A impetrante alega que os valores bloqueados (aproximadamente R$ 1.000,00 mensais) são
integralmente provenientes do benefício social Bolsa Família
, de caráter
alimentar
, sendo a única fonte de subsistência de seus três filhos menores (entre 6 meses e 12 anos).

3.

O Juízo
a quo
manteve o bloqueio sob a justificativa de que a conta estaria vinculada a movimentação de valores de origem ilícita, em contexto de organização criminosa, visando garantir o ressarcimento das vítimas.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, o ato coator viola a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar, prevista no Art. 833, IV, do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente) e encontra proteção direta na Constituição Federal.

5.

Da Natureza Alimentar e Impenhorabilidade
:

o

Os valores provenientes do
Programa Bolsa Família
possuem inequívoco caráter alimentar e assistencial, destinados especificamente ao sustento familiar e, sobretudo, à
proteção integral das crianças e adolescentes
(Art. 227 da CF).

o

A impenhorabilidade de tais verbas visa garantir o
mínimo existencial
e a
dignidade da pessoa humana
(Art. 1o, III, da CF).

6.

Do Juízo de Proporcionalidade
:

o

Embora a investigação aponte a gravidade dos crimes (estelionato em contexto de ORCRIM) e o vultoso prejuízo (R$ 1.861.585,00), a manutenção do bloqueio sobre o valor estritamente referente ao benefício social, que é
módico
(cerca de R$ 1.000,00 mensais) e
presumivelmente lícito
, revela-se
desproporcional
.

o

O benefício à reparação do dano seria ínfimo, ao passo que o
sacrifício imposto aos filhos menores
(privação de alimentos e itens essenciais) é desmedido. A medida restritiva, neste ponto, pune inocentes.

7.

A liberação dos valores do Bolsa Família é plenamente compatível com o andamento da investigação, especialmente porque o Juízo Singular, ao prestar informações, registrou que já havia procedido ao desbloqueio de outros valores constritos, indicando a ausência de prejuízo ao resultado útil do processo.

III. DISPOSITIVO

8.

Em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICADA A LIMINAR
anteriormente concedida, e
CONCEDIDA A SEGURANÇA
, única e exclusivamente para determinar o
desbloqueio da conta CAIXA TEM
(Agência 3880, Conta no 933821889-4), estritamente em relação aos valores provenientes do benefício
“Bolsa Família”
recebidos em nome da beneficiária Layza Vicencia da Silva, inclusive parcelas vincendas, mediante
saque pessoal e presencial
na agência em questão.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Constituição Federal (CF)
: Art. 1o, III (Dignidade da Pessoa Humana); Art. 227 (Proteção Integral da Criança).

Código de Processo Civil (CPC)
: Art. 833, IV (Impenhorabilidade de verbas alimentares).

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 282 (Proporcionalidade das Medidas Cautelares).

Processo de Origem
: Processo no 1008971-71.2025.8.11.0042 (Juiz das Garantias).

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela liminar impetrado por
Layza Vicencia da Silva
em face de ato imputado ao Juiz das Garantias do Núcleo de Justiça 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1008971-71.2025.8.11.0042 (SIMP no 000309-103/2025).

O ato coator é a decisão (ID: 208447759) que determinou o
bloqueio/indisponibilidade
de valores existentes na conta bancária da impetrante mantida na Caixa Tem (Agência 3880, Conta no 933821889-4).

A impetrante alega que os valores bloqueados, de aproximadamente R$ 1.000,00 mensais, são
integralmente provenientes do benefício social Bolsa Família
, sendo verba de caráter alimentar e a única fonte de subsistência de seus filhos menores.

A defesa informou o juízo singular sobre a natureza impenhorável e alimentar da verba, requerendo a expedição de ordem para autorizar exclusivamente o saque dos valores do Bolsa Família e a liberação dos montantes já bloqueados e vincendos. Contudo, o pleito foi indeferido, mantendo-se a constrição sobre a verba.

A impetrante sustenta que a decisão viola o
art. 833, IV, do Código de Processo Civil
, que estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos destinados ao sustento familiar, bem como os
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana
(art. 1o, III, da CF) e da
Proteção Integral da Criança e do Adolescente
(art. 227 da CF).

O bloqueio estaria comprometendo diretamente a sobrevivência das crianças, impedindo a aquisição de alimentos e itens essenciais.

Diante da gravidade do quadro e do perigo de dano irreparável (
periculum in mora
), a impetrante requer, em sede
liminar
, a concessão de ordem autorizando apenas o
saque imediato e pessoal
dos valores referentes ao Programa Bolsa Família mantidos na conta Caixa Tem, sem desbloqueio geral da conta ou autorização para transferências eletrônicas, de modo a preservar a investigação e assegurar a subsistência da família.

Ao final, requer a notificação da Autoridade Coatora e do Ministério Público, e a confirmação definitiva da segurança, declarando-se a impenhorabilidade do benefício do Programa Bolsa Família, com a proibição de novos bloqueios.

Deferi o pedido de tutela de urgência, determinando o desbloqueio da conta CAIXA TEM – Agência 3880, Conta no 933821889-4, estritamente em relação aos valores provenientes do benefício “Bolsa Família” recebidos em nome da beneficiária Layza Vicencia da Silva, mediante saque pessoal e presencial na agência em questão, inclusive das parcelas vindouras.

A impetrante fez juntar aos autos novos documentos, demonstrando que é responsável pela guarda de seus três filhos, e que não convive com o genitor dessas.

Foram prestados, a tempo e modo, os informes judiciais.

Sobreveio o parecer Ministerial, subscrito pelo eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomendando a concessão parcial da segurança, ratificando a liminar outrora concedida.

É o relatório.

À pauta.

Voto.

Da atenta leitura da decisão combatida, observo que o bloqueio dos valores se deu em contexto de investigação acerca de prática reiterada de estelionatos em diferentes unidades da Federação, por grupo criminoso (relacionado ao comando vermelho) radicado nesta Capital, com relevante prejuízo às vítimas, bem como com vultosa movimentação de capitais.

Em relação ao pedido de desbloqueio de bens, a douta julgadora registrou que:

“Quanto ao desbloqueio de valores, a decisão originária determinou a constrição patrimonial como meio de assegurar o ressarcimento das vítimas e a efetividade da persecução penal. As defesas alegam caráter alimentar dos recursos, mas os elementos constantes nos autos indicam que tais contas estão vinculadas a movimentação de valores de origem ilícita, o que inviabiliza o pleito.

Ainda, conveniente à observação feita pelo i. representante do Ministério Público, a qual transcrevo a seguir, em fundamentação per relationem, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema[1] (ID 208121494):

"Todavia,
as investigadas Layza e Ana Luiza foram identificadas como fornecedoras de contas bancárias para organização criminosa voltada à prática sistemática de fraudes eletrônicas, utilizadas para movimentação de valores ilícitos, inclusive possuem registros de ocorrências de estelionato em diferentes unidades da federação mesmo após a deflagração da operação policia
l. A investigada Pâmela tinha a função de operadora de contas "sacadoras", instrumentos financeiros utilizados para recebimento e posterior saques de valores obtidos ilicitamente.

Cumpre destacar que o Relatório Técnico no 009/2025-NI/DEEF/PJC-15/05/2025, apontou a existência de 29 contas bancárias em nome de Pâmela, das quais 19 estão encerradas.
Da mesma forma, Layza figura como titular de 29 contas, sendo que 23 encontram-se inativas.
Quanto a Ana Luiza, foram identificadas 34 contas bancárias em seu nome, das quais 22 estão encerradas.

A jurisprudência reconhece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. contudo, tal proteção não se aplica quando há indícios de que a conta bancária é utilizada como instrumento para ocultação ou movimentação de valores ilícitos, como ocorre no presente caso.
A natureza alimentar da verba não pode ser invocada como escudo para blindar recursos que, embora formalmente identificados como salário ou benefício social, estão inseridos em contexto de atuação criminosa estruturada e reiterada.

Além disso, existe, ainda, o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, posto que a valor constrito (se desbloqueado) poderá não ser localizado diante da situação fática ocorrida, sendo a medida necessária para garantir a efetividade do provimento jurisdicional."

Observo ainda que, a despeito da alegação de hipossuficiência, a requerente é representada por advogado particular.

Faz-se digno de nota que, em consulta aos autos principais, pude constatar, salvo melhor juízo, que
o prejuízo total estimado é da ordem de R$ 1.861.585,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais).

Extrai-se, ainda, que a beneficiária Layza Vicencia da Silva teve sua prisão preventiva decretada no início da investigação, registrando-se na decisão o seguinte contexto:

“LAYZA VICENCIA DA SILVA

Fornecedora de contas e interposta pessoa, com perfil de "conta de passagem". Destaca-se, particularmente significativa, a continuidade temporal das atividades criminosas vinculadas a Layza Vicencia da Silva, especialmente após a operação realizada em 21/07/2022, em que foram encontradas ocorrências policiais relacionadas a práticas de estelionato registradas em diferentes estados da federação.

• Provas destacadas: O Relatório de Análise Financeira no 008/2025 (ID 194259963) aponta movimentação de R$ 2.616,00 (dois mil seiscentos e dezesseis reais) em conta no Banco Pan S.A., com perfil de "conta de passagem". O RT no 009/2025 (ID 194259965) aponta que foram localizadas 29 contas bancárias registradas em nome de Layza, sendo que destas 23 encontram-se encerradas.

• Antecedentes criminais: Responde a processo criminal pela prática de receptação qualificada (Ação Penal no 1028651-65.2025.8.11.0002 – firmado acordo de não persecução penal – em cumprimento). Figura como investigada pela suposta prática do crime de estelionato eletrônico (Inquérito Policial no 0824307-76.2023.8.14.0401 – em curso - 10a Vara Criminal de Belém/PA)

(...)

Esses elementos, em conjunto, revelam a
prática reiterada de estelionato qualificado e lavagem de capitais, em contexto de organização criminosa.
A gravidade dos atos, as elevadas cifras envolvidas, totalizando um
potencial prejuízo de R$ 1.861.585,00 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais)
para as vítimas da OLX, e a severa repercussão social e econômica são inegáveis. Os investigados ora elencados ocupam posições centrais no esquema, articulando a movimentação de seus lucros ilícitos auferidos com o crime antecedente. Seus históricos criminais prévios reforçam a necessidade premente da medida de restrição de liberdade.

A reiteração das condutas criminosas pelos representados é evidenciada pela continuidade das movimentações financeiras atípicas e pela persistência da estrutura operacional da ORCRIM, que se manteve ativa e adaptável mesmo após prisões anteriores. Tal cenário indica uma habitualidade criminosa e um comprometimento com o esquema, tornando a imposição da prisão preventiva um passo indispensável para interromper a sequência de atos ilícitos e proteger o meio social dos impactos gerados.”

Nos valiosos informes, a douta magistrada registrou o seguinte:

“Na oportunidade, informo respeitosamente que as ordens de bloqueio implementadas em desfavor da impetrante, no valor global de R$ 1.861.585,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), alcançaram somente a constrição de R$ 807,61 (oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos) na Caixa Econômica Federal e R$ 50,49 (cinquenta reais e quarenta e nove centavos) no 99 PAY IP S.A., oportunidade em que esta magistrada realizou o desbloqueio de ambos os valores (conforme comprovantes em anexo), já que este último, constrito em agência diversa daquela conclamada pela impetrante para desbloqueio, é ínfimo em relação ao valor da ordem total e não trará riscos ao resultado útil do processo. Deste modo, registro que os bloqueios de contas bancárias e valores outrora vigentes em desfavor da impetrante não mais subsistem.”

De outro lado, resta comprovado que a beneficiária é genitora de três crianças, com idades compreendidas entre 06 (seis) meses e 12 (doze) anos de idade, e que é beneficiária do programa social de transferência de renda Bolsa Família.

Posteriormente, a defesa fez juntar documentos demonstrativos de que a requerente realmente detém a guarda das mencionadas crianças.

Ademais, a própria inserção da requerente no mencionado programa social, sendo ela mãe e guardiã de três crianças, indicia a necessidade dos valores para o sustento da prole.

Além disso, observo que o pedido se encontra adstrito à liberação dos valores recebidos do mencionado programa social, ou seja, valores presumivelmente lícitos.

A contrário senso,
permanecem as demais proibições relacionadas à realização de operações bancárias
pela Beneficiária,
suficientes, em princípio e em tese, ao fim de fazer cessar eventual reiteração das práticas criminosas imputadas.

No mais, não vislumbro que a liberação de tais valores – módicos e presumivelmente lícitos – possa ocasionar prejuízos à eventual reparação dos danos – de elevada monta –, fator a demonstrar a
ausência de proporcionalidade
na manutenção da constrição imposta.

Acresce,
obiter dictum
, isto é, apenas como reforço argumentativo e por apego ao debate, que os valores oriundos do programa social de transferência de renda Bolsa Família, em regra, mostram-se marcados pela impenhorabilidade, a teor do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, conforme já se reconheceu neste Tribunal Estadual:

“(...)

4. A exigência de prova cabal da origem alimentar de valores depositados em contas bancárias de pessoas em situação de vulnerabilidade fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, notadamente quando o valor bloqueado é de pequena monta.

5. A proteção ao mínimo existencial impõe interpretação extensiva das normas de impenhorabilidade, notadamente em hipóteses que envolvem quantias compatíveis com a sobrevivência digna do executado.

(...)

“1. Em situações de evidente hipossuficiência, presume-se o caráter alimentar de valores bloqueados via SISBAJUD, ainda que ausente prova específica de sua origem, quando destinados à subsistência do executado.

2. A exigência de comprovação cabal da natureza alimentar é afastada quando a quantia bloqueada for de pequena monta, revelando-se incompatível com os princípios constitucionais da dignidade humana e do mínimo existencial.”

(N.U 1029071-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Portanto, a despeito da gravidade dos fatos em apuração, bem como pedindo vênia à douta magistrada singular, entendo pela configuração dos requisitos necessários à concessão da ordem.

Como bem fez anotar o douto Procurador de Justiça, doutor João Augusto Veras Gadelha:

“Em que pese a significativa cifra estimada de prejuízo nos autos principais, da ordem de R$ 1.861.585,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), é fundamental ponderar que os valores ora em discussão – aqueles estritamente vinculados ao benefício social – são módicos e possuem uma natureza jurídica singular, presumidamente lícita e de caráter eminentemente alimentar.

(...)

No caso, ao que tudo indica, os valores do programa "Bolsa Família" são instrumentais para o desenvolvimento sadio dos infantes, e sua retenção equivale a penalizar inocentes, expondo-os ao desamparo e comprometendo sua vida e bemestar.

Além disso, é certo que os valores de programas sociais possuem caráter alimentar, conferindo-lhes a proteção da impenhorabilidade, de modo que a medida constritiva afronta o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, pois a manutenção de bloqueio sobre montantes módicos (como atestado pelo próprio Juízo impetrado ao prestar os informes judiciais) e de natureza alimentar, em face de um prejuízo total expressivo, demonstra-se desmedida, haja vista que o benefício à reparação do dano seria ínfimo, ao passo que o sacrifício imposto à impetrante e aos seus filhos é desproporcional, tornando a medida inadequada e ineficaz para o fim almejado.”

Logo, em consonância com o parecer, ratifico a medida liminar concedida, e
concedo a segurança
, única e exclusivamente para determinar o desbloqueio da conta CAIXA TEM – Agência 3880, Conta no 933821889-4, estritamente em relação aos valores provenientes do benefício “Bolsa Família” recebidos em nome da beneficiária
Layza Vicencia da Silva,
mediante saque

pessoal e presencial na agência em questão, inclusive das parcelas vindouras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026